Tribunal: STF
Processo: ARE 895339
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PREMATURO SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.